Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-68.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001987-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 008.242.521-36 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A - CNPJ: 03.112.879/0001-51 (RECORRIDO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRÉVIAS ATIVAS. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto para ensejar a indenização.

2. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexiste anotação restritiva legítima e ativa no momento da negativação indevida, pois a presunção de ausência de dano moral pressupõe a coexistência de registros anteriores regulares.

3. O extrato do Serasa juntado aos autos comprova que todas as restrições anteriores foram excluídas antes da nova negativação, o que confirma a inexistência de registros ativos que pudessem afastar a presunção do dano moral.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando precedentes em casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Eliane Aparecida da Silva
contra decisão monocrática que, ao analisar o
Recurso Inominado
, deu-lhe
provimento parcial
, reconhecendo a inexigibilidade do débito e determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, mas afastando a indenização por danos morais, com fundamento na
Súmula 385 do STJ
.

A agravante sustenta que a decisão monocrática
equivocou-se ao considerar que havia negativações legítimas anteriores
, pois
todas as anotações preexistentes já haviam sido excluídas antes da nova inclusão em 22/07/2022
.

A
agravada
, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a inexistência de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025